Tribunal: TJBA
Processo: 0001700-61.2008.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001700-61.2008.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CIPRIANO BERNARDO DE JESUS

Advogado(s)
:
NARCISO QUEIROZ DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
PRELIMINAR ARGUIDA
.
OMISSÃO DE FORMALIDADE ESSENCIAL DO ATO DE RECONHECIMENTO DO RÉU. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPP
. TESE NÃO ACOLHIDA.
CONVENCIMENTO JUDICIAL BASEADO EM OUTROS MEIOS DE PROVA INDEPENDENTES
.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIRMADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. REFORMA NA DOSIMETRIA. PEDIDO PROCEDENTE. EXACERBAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA BASEADA EM ASPECTOS AFETOS AO PRÓPRIO TIPO PENAL. EQUÍVOCO EM JULGAR MAUS ANTECEDENTES E APLICAR REINCIDÊNCIA PARAMETRIZADO NUM TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO APÓS À PRÁTICA DO DELITO ORA ANALISADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO ALEGANDO REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO POR NOVA LEI. IMPOSSIBILIDADE.
INCLUSÃO DO § 2º-A, INCISO I, AO ART. 157, DO CP. CONTINUIDADE NORMATIVA. NÃO HOUVE REVOGAÇÃO NEM DESCRIMINALIZAÇÃO DE TAL CAUSA DE AUMENTO. REDUÇÃO DA MULTA. CABÍVEL. NOVO CÁLCULO ACOMPANHANDO A REFORMA DA PENA CORPÓREA.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. PLEITO A SER ANALISADO NA FASE DE EXECUÇÃO
.
SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA
.

1. Apelante condenado a
8 (
oito
) anos e
2
(
dois
) meses de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
a

30
(
trinta
) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157,
§2º, incisos I e II
, do Código Penal (vigente à época)
, por ter, no dia 23/09/2008, juntamente com um adolescente, com emprego de arma de fogo, subtraído da vítima, um relógio, uma jaqueta e uma motocicleta de marca Honda CG 125.

2. Da arguição preliminar, e
mbora não tenha havido a fiel observância às formalidades descritas no art. 226 do CPP, pois, de fato, ausentes as assinaturas das 2 testemunhas,
podendo ser invalidado tal ato, friso que o Magistrado singular se convenceu da autoria delitiva baseado em
outros meios de provas independentes, com elementos que julgou suficiente para decretar a condenação do Apelante. Preliminar debelada.

3. Pela firmeza dos depoimentos dos policiais que abordaram e prenderam em flagrante o Acusado, e das declarações do adolescente que, com o Apelante, participou do ato infracional, tendo descrito os fatos de forma harmônica,
não há dúvidas de que o Recorrente praticara o roubo pelo qual fora condenado
.

4.
Incabível o acolhimento da absolvição do crime de roubo, quando a materialidade e a autoria delitiva se encontram sobejamente comprovadas nos autos, fundadas no conjunto probatório.
Acertado, pois, o capítulo da sentença que enquadrou a conduta do Apelante no tipo penal previsto no art. 157, do Código Penal, na sua forma qualificada, uma vez que o roubo foi praticado mediante
uso de arma de fogo, em concurso de agentes.

5. Colhe razão à Defesa ao pleitear a redução da sanção. Claramente se observa que o Juiz
a quo
valorou negativamente a culpabilidade, motivos e consequências do crime, sem fundamento concreto, abordando apenas aspectos afetos ao próprio tipo penal, assim como o fez julgando desfavoráveis os antecedentes, onde revela-se outro equívoco do Julgador ante a inobservância do teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A pena-base, portanto, deve ser fixada em 4 (quatro) anos de reclusão – mínimo legal, por não haver desfavorabilidade de nenhuma circunstância judicial. Elucido, outrossim, que a Ação Penal nº 0000176-63.2016.805.0014 com sentença condenatória transitada em julgado, usada como parâmetro para a valoração negativa dos antecedentes, data do ano de
2016
, ou seja, com o crime ora apurado ocorrido em 2008, em nada interfere o trânsito em julgado posterior de outra ação cujo crime ocorreu em 2016.

7. Não podendo ser utilizada, também (além do vedado
bis in idem
), para aplicar a reincidência na segunda fase, equívoco que deve ser extirpado da dosimetria, considerando que, à época do cometimento do roubo ora apurado, o Apelante sequer havia cometido o crime da ação que tem a sentença transitada em julgado. Portanto, afastada a agravante da reincidência, e não havendo atenuante a ser aplicada, resta mantida a reprimenda no mínimo legal, na segunda fase.

8. Não há
que se falar em dispositivo revogado, pois, com o advento da
Lei nº 13.654/2018, o Legislador, mantendo o recrudescimento da pena pelo emprego de arma de fogo, como expressamente descrito no §2º-A do mesmo dispositivo: “
se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo
; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)”, não descriminalizou tal circunstância, devendo ser mantida a aplicada causa de aumento de pena, assim como a relativa ao concurso de pessoas.

9.
Assim, mantendo a fração aplicada no édito condenatório em razão das duas causas de aumento – 2/5 (dois quintos) – vez que esta figura entre o patamar de um terço e de um meio, o mínimo e o máximo estabelecido para o concurso de agentes, não se podendo alcançar os dois terços previstos pela nova Lei, em razão da vedada
reformatio in pejus
, a pena corpórea definitiva, sob o novo cálculo, resta estabelecida em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
.
Tal reforma alcança a pena pecuniária que, doravante, resta fixada em 14 (catorze) dias-multa, no
quantum
indicado na sentença de piso.

10.
Acertada, ainda, a condenação do Sentenciado ao pagamento das custas processuais, pois o STJ já firmou jurisprudência no sentido de que o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sendo certo que a isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

11. PRELIMINAR REJEITADA, APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para, reformando apenas a dosimetria, estabelecer a pena definitiva em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, nos termos do parecer ministerial.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001700-61.2008.8.05.0213, da Vara Crime, do Juri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de
Ribeira do Pombal
, sendo Apelante
CIPRIANO BERNARDO DE JESUS
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem pelas razões adiante escandidas.